Tribunal: TJSP
Processo: 1000164-81.2016.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Configurada a conduta imprudente da Requerida, pois não observou as cautelas necessárias para ingressar na rodovia em que trafegava do Autor – Caracterizado o dano moral – Comprovada a perda de 20% da capacidade laborativa do Autor e o nexo de causalidade com o acidente – Não comprovado o exercício de atividade laborativa – Valor da pensão

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Configurada a conduta imprudente da Requerida, pois não observou as cautelas necessárias para ingressar na rodovia em que trafegava do Autor – Caracterizado o dano moral – Comprovada a perda de 20% da capacidade laborativa do Autor e o nexo de causalidade com o acidente – Não comprovado o exercício de atividade laborativa – Valor da pensão mensal deve ser fixado com base no salário mínimo vigente – Dedução do valor pago a título do seguro obrigatório do valor da condenação (Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça) – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (com correção monetária e "juros legais de mora", ambos contados desde a data da sentença), deduzido o valore recebido a título do seguro obrigatório (DPVAT), e ao pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 20% do salário mínimo "vigente ao tempo de cada parcela" (com correção monetária e "juros legais de mora", ambos contados desde o vencimento de cada parcela), desde a data do acidente até o Autor completar 75,5 anos de idade – Cabível a fixação da pensão mensal no valor de R$ 157,60 – Sentença contém omissão – RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de pensão mensal no valor de R$ 157,60 - com reajuste anual (vigência do valor a cada doze meses, com posterior acréscimo de correção monetária acumulada no período), incidindo correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os respectivos vencimentos, desde 15 de agosto de 2015, até o Autor completar 75,5 anos de idade, DECLARADO (DE OFÍCIO) que, sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 incidem juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, ambos contados desde a data da sentença, E FIXADO (DE OFÍCIO) os honorários advocatícios do patrono do Autor no valor máximo da tabela do convênio OAB-Defensoria Pública, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176751
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000164-81.2016.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é apelante
YASMIM FIGUEIREDO DO COUTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado GENILSON
SANTOS CHAVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, com determinação. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-81.2016.8.26.0035 -Voto no
2
Comarca: Águas de Lindóia
MMa. Juíza da causa: Juliana Forster Fulfaro
Apelante: Yasmin Figueiredo do Couto
Apelado: Genilson Santos Chaves
ACIDENTE DE TRÂNSITO DANOS MATERIAIS E
MORAIS Configurada a conduta imprudente da Requerida,
pois não observou as cautelas necessárias para ingressar na
rodovia em que trafegava do Autor Caracterizado o dano
moral
Comprovada a perda de 20% da capacidade
laborativa do Autor e o nexo de causalidade com o acidente
Não comprovado o exercício de atividade laborativa Valor
da pensão mensal deve ser fixado com base no salário
mínimo vigente Dedução do valor pago a título do seguro
obrigatório do valor da condenação (Súmula 246 do Superior
Tribunal de Justiça)
SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA,
para
condenar
ao
pagamento
de
indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (com
correção monetária e “juros legais de mora”, ambos contados
desde a data da sentença), deduzido o valore recebido a título
do seguro obrigatório (DPVAT), e ao pagamento de pensão
mensal no valor correspondente a 20% do salário mínimo
“vigente ao tempo de cada parcela” (com correção monetária
e “juros legais de mora”, ambos contados desde o vencimento
de cada parcela), desde a data do acidente até o Autor
completar 75,5 anos de idade Cabível a fixação da pensão
mensal no valor de R$ 157,60 Sentença contém omissão
RECURSO
DA
REQUERIDA
PARCIALMENTE
PROVIDO, para condenar a Requerida ao pagamento de
pensão mensal no valor de R$ 157,60 - com reajuste anual
(vigência do valor a cada doze meses, com posterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-81.2016.8.26.0035 -Voto no
3
acréscimo de correção monetária acumulada no período),
incidindo correção monetária e juros moratórios de 1% ao
mês, ambos contados desde os respectivos vencimentos,
desde 15 de agosto de 2015, até o Autor completar 75,5 anos
de idade, DECLARADO (DE OFÍCIO) que, sobre a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 25.000,00 incidem juros moratórios de 1% ao
mês e correção monetária, ambos contados desde a data da
sentença, E FIXADO (DE OFÍCIO) os honorários
advocatícios do patrono do Autor no valor máximo da tabela
do convênio OAB-Defensoria Pública, sem prejuízo dos
honorários sucumbenciais fixados na sentença

Voto no 24484
Trata-se de apelação interposta pela Requerida contra a sentença de
fls.195/200, prolatada pela I. Magistrada Juliana Forster Fulfaro (em 30 de julho de 2019),
que julgou parcialmente procedente a “ação de indenização material, moral e reparação de
danos”, para condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$
25.000,00 (com correção monetária e “juros legais de mora”, ambos contados desde a data
da sentença), deduzido o valor recebido a título do seguro obrigatório (DPVAT), e ao
pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 20% do salário mínimo “vigente
ao tempo de cada parcela” (com correção monetária e “juros legais de mora”, ambos
contados desde o vencimento de cada parcela dia 10 de cada mês), desde a data do
acidente até o Autor completar 75,5 anos de idade, arcando cada parte com 50% das custas
e despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da parte contrária
(fixados em 15% do valor da causa a que foi atribuído o valor de R$ 50.000,00),
observada a gratuidade processual.
Alega que caracterizada a culpa exclusiva do Autor (conduzia o
veículo em excesso de velocidade), que ausente a sinalização de direção na rua em que a
Requerida conduzia o veículo antes de ingressar na rodovia, que adotadas as cautelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-81.2016.8.26.0035 -Voto no
4
necessárias para ingressar na rodovia (em que o Autor trafegava), que configurada a culpa
concorrente, que ausente o dever de indenizar, que excessivo o valor da indenização por
danos morais, e que descabida a condenação ao pagamento de pensão mensal (o Autor não
comprovou que exerce atividade remunerada). Pede o provimento do recurso, para a
improcedência da ação, ou para a redução do valor da indenização por danos morais e para
o afastamento da condenação ao pagamento de pensão mensal (fls.204/218).
Contrarrazões a fls.221/226.
Ocorreu o acidente de trânsito em 15 de agosto de 2015, na
Rodovia SP 360, altura do quilômetro 162,50, quando o veículo “M Benz”, placas
GZA-7082 (conduzido pela Requerida) ingressou na pista de rolamento em sentido
contrário e colidiu frontalmente com a motocicleta “Honda CG”, placas DTO-9493
(conduzida pelo Autor).
O Autor alega, na petição inicial, que trafegava pela rodovia, que a
Requeridas conduzia o veículo em rua perpendicular à rodovia na contramão de direção,
que a Requerida efetuou manobra de ingresso na rodovia, o que ocasionou a colisão dos
veículos, que caracterizada a culpa exclusiva da Requerida, que foi acometido de fratura
exposta do tornozelo, que era motorista e recebia diárias de R$ 150,00, que caracterizado o
dano moral, pede a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais
(lucros cessantes) e de pensão mensal.
A Requerida sustenta, na contestação de fls.27/44, que o Autor
conduzia o veículo em excesso de velocidade, que configurada a culpa concorrente, que
não caracterizados os danos morais e materiais, e que descabido o pedido de condenação ao
pagamento de pensão mensal.
Em relação à dinâmica do acidente, o boletim de ocorrência
(fls.16/19) consigna que “transitava o veículo 01 [conduzido pela Requerida] pela Rua
Itália e ao adentrar a Rodovia SP-360 o seu condutor ocasionou uma colisão contra o
veículo 02 [conduzido pelo Autor], o qual transitava pela Rodovia SP-360 no sentido
Lindóia a Serra Negra e na correta mão de direção” e que “Rua Itália [onde a Requerida
conduzia o veículo antes de ingressar na rodovia] é contramão para adentrar a Rodovia
SP-360 (fls.19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-81.2016.8.26.0035 -Voto no
5
O Autor, em depoimento pessoal (termo de fls.101/105), relata que
“assim que eu passo pela curva do Conisca, ela sai da rua da contramão com tudo e colide
em cima de mim. Eu tentei tirar a moto para não colidir de frente e eu ainda consegui tirar
a moto e o carro acabou pegando no meu tornozelo”.
A Requerida, em depoimento pessoal (termo de fls.106/107), relata
que “eu fui cruzar a rua para poder pegar sentido Lindóia e eu não vi ele vindo... depois
que eu fiquei sabendo que a rua que eu estava era contramão, mas não tem sinalização...
logo depois do acidente os guardas que chegaram falaram que ali era contramão... até então
eu não sabia”.
A testemunha Bruna (termo de fls.117/120), relata que passageira
do veículo conduzido pela Requerida e que “a gente estava saindo na pista e daí ele veio, a
gente tentou desviar dele, só que acho que ele tentou desviar do mesmo lado nosso e aí
acabou tendo a colisão... até hoje eu não sei se lá é contramão, porque não tem sinalização
nenhuma... ele estava em alta velocidade”.
A informante do Juízo Maria Cristina (termo de fls.108/109) e as
testemunhas testemunha Gilvani (termo de fls.110/113), Marcos Antonio (termo de
fls.121/112) e Cleiton (termo de fls.114/116) asseveram que não presenciaram o acidente.
Logo, os fatos alegados pelo Autor foram roborados pelas
informações consignadas no boletim de ocorrência e pelos depoimentos pessoais das
partes, ou seja, o Autor trafegava com a motocicleta pela rodovia (via preferencial) e a
Requerida efetuou manobra imprudente, pois não respeitou o fluxo preferencial quando
pretendia ingressar na SP-360 e ingressou na faixa de rolamento sem adotar a devida
cautela (assegurar a ausência de tráfego na via), em descumprimento ao disposto no artigo
36 do Código de Trânsito Brasileiro1, o que ocasionou a colisão, notando-se que antes de
efetuar manobra de ingresso na rodovia a Requerida conduzia o veículo na Rua Itália na
contramão de direção (conforme consignado no boletim de ocorrência fls.16/19).
Por consequência, comprovada a responsabilidade da Requerida e,
por outro lado, ausente a comprovação da alegada culpa concorrente do Autor (não
demonstrada a pretensa condução da motocicleta em excesso de velocidade) o que impõe
1 Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar
preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-81.2016.8.26.0035 -Voto no
6
o dever de indenizar.
Assim, comprovada a conduta imprudente da Requerida, de rigor a
condenação ao pagamento de indenização.
Quanto aos danos morais, o acidente gerou lesão à personalidade
do Autor, em razão dos sentimentos negativos experimentados (dor física e cirurgia), o que
é suficiente para configurar o dano moral.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade da
conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição da
Requerida, mas é limitado pela vedação ao enriquecimento sem causa e, nesse sentido,
razoável o valor fixado (R$ 25.000,00).
Em relação ao pedido de condenação ao pagamento de pensão
mensal, o laudo pericial médico (fls.173/183) concluiu que há nexo causal entre o dano
físico e o acidente de trânsito, com incapacidade parcial permanente em 20%, pois
acometido o Autor de “fratura exposta de tornozelo direito”, o que evidencia que o Autor
tem limitações permanentes para o exercício de sua profissão (há “incapacidade parcial e
permanente de uso de tornozelo direito, limitação de movimentos de tornozelo direito”),
destacando-se que a Requerida não apresentou contrariedade técnica apta a infirmar a
conclusão do Perito Oficial (ônus que lhe incumbia) e que eventual possibilidade de
readaptação do Autor ao mercado profissional não afasta, por si, a perda de capacidade
laborativa ocasionada por culpa da Requerida.
Contudo, o Autor não comprovou a renda mensal, de modo que a
Requerida deve pagar ao Autor a pensão mensal no valor correspondente a 20% do salário
mínimo mensal vigente em 2015 (que correspondia ao valor de R$ 788,002), o que resulta
no valor de R$ 157,60 (20% x R$ 788,00) - com reajuste anual (vigência do valor a cada
doze meses, com posterior acréscimo de correção monetária acumulada no período),
incidindo correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, ambos contados desde os
respectivos vencimentos, desde a data do acidente de trânsito (15 de agosto de 2015), até o
Autor completar 75,5 anos (nos termos da sentença).
Dessa forma, de rigor o parcial provimento do recurso.
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8381.htm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000164-81.2016.8.26.0035 -Voto no
7
Sem prejuízo, observo que a sentença contém omissão: não
estabeleceu o percentual e a periodicidade de incidência dos juros moratórios sobre o valor
da indenização por danos morais e não fixou os honorários advocatícios do patrono do
Autor (que atua com base no convênio OAB-Defensoria Pública). Assim, declaro (de
ofício) que, sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 25.000,00 incidem juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, ambos
contados desde a data da sentença (nos termos da sentença), e fixo (de ofício) os honorários
advocatícios do patrono do Autor no valor máximo da tabela do convênio OAB-Defensoria
Pública, sem prejuízo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, para condenar a
Requerida ao pagamento de pensão mensal no valor de R$ 157,60 (cento e cinquenta e sete
reais e sessenta centavos) - com reajuste anual (vigência do valor a cada doze meses, com
posterior acréscimo de correção monetária acumulada no período) -, incidindo correção
monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados desde os
respectivos vencimentos, desde 15 de agosto de 2015, até o Autor completar 75,5 anos
(setenta e cinco anos e seis meses), declaro (de ofício) que, sobre a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais) incidem juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, ambos
contados desde a data da sentença, e fixo (de ofício) os honorários advocatícios do patrono
do Autor no valor máximo da tabela do convênio OAB-Defensoria Pública, sem prejuízo
dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator